Tribunal: STF
Processo: ADPF 790
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Requisito da Subsidiariedade. Natureza Subjetiva da Pretensão. Ausência da demonstração da inexistência, ineficácia ou inutilidade de outros meios de impugnação da decisão judicial que homologou o acordo. Impossibilidade de utilização da arguição como sucedâneo recursal. Não Provimento do agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob o fundamento de não preenchimento do requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido, analisando-se o preenchimento do requisito da subsidiariedade na ADPF, considerando (i) a natureza subjetiva da pretensão, (ii) a existência de outros meios processuais para a impugnação da homologação do acordo, bem como (iii) a impossibilidade de utilização da arguição como sucedâneo recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assentar que meio eficaz é a medida judicial apta “a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF nº 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2005, DJe 27/10/2006), em especial, tendo em vista “os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional” (ADPF nº 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/03/2016, DJe 1º/08/2016).



    4. Em todo caso, não será sempre que inexistir a possibilidade de ajuizamento de outra ação constitucional natureza objetiva que caberá a ADPF. Ou seja, a impossibilidade de ajuizamento de ADI, ADC ou ADO para sanar eventual lesão a preceito fundamental é condição necessária, mas não suficiente para o cabimento da ADPF.



    5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de não cabimento de ADPF: (i) quando, em situações subjetivas, a solução ampla, geral e imediata puder ser resolvida por outros instrumentos processuais (ADPF nº 554 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020); e (ii) quando a controvérsia sobre o preceito fundamental for resolvida em sede de repercussão geral (ADPF nº 145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 01/09/2017, p. 12/09/2017). Da mesma forma, segundo esta Corte, também não cabe a ADPF: (i) como sucedâneo recursal (ADPF nº 283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019, p. de 08/08/2019); ou (ii) para fins de rescisão de decisão judicial transitada em julgado (ADPF nº 249 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/08/2014, p. 01/09/2014).



    6. No presente caso, a pretensão veiculada pelos requerentes consiste em anular a homologação do acordo judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que visa reparar os danos coletivos e difusos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho/MG.



    7. Em que pese a incontestável relevância social dos fatos e da questão constitucional suscitada pelos requerentes, a pretensão de anulação de homologação de acordo judicial tem, inegavelmente, natureza subjetiva (mesmo que os direitos em discussão sejam difusos e coletivos). A solução do caso passa, necessariamente, pela análise dos processos judiciais referenciados na petição inicial e do acordo homologado, que, segundo informações oficiais do Estado de Minas Gerais, está sendo executado desde fevereiro de 2021.



    8. No agravo regimental, o partido agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência, o insucesso ou a ineficácia dos meios processuais ordinários disponíveis para a impugnação da decisão judicial objeto da presente ADPF.



    9. O requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999) não foi atendido, pois a pretensão tem natureza subjetiva, mesmo sendo coletiva, e há outros meios processuais para impugnar a homologação do acordo judicial.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, §1º, da CF; art. 4º, caput e §1º, da Lei nº 9.882/1999.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 33, ADPF nº 388, ADPF nº 554 AgR, ADPF nº 145 AgR, ADPF nº 283 AgR, ADPF nº 249 AgR, ADPF 1134 AgR, ADPF 1133 AgR, ADPF 1071 AgR.